Tribunal: TJMT
Processo: 1026617-39.2021.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026617-39.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[HAMILTON PALONE E CIA LTDA ME - CNPJ: 01.014.047/0001-77 (APELANTE), PEDRO JOSE THOMAZ DE AQUINO VILELA - CPF: 001.044.751-29 (APELANTE), MICHAEL GOMES CRUZ - CPF: 028.898.011-52 (ADVOGADO), HAMILTON PALONE - CPF: 044.546.218-37 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), SOUSA GOMES CRUZ ADVOGADOS - CNPJ: 24.826.338/0001-65 (APELANTE), HAMILTON PALONE - CPF: 044.546.218-37 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO JOSE THOMAZ DE AQUINO VILELA - CPF: 001.044.751-29 (TERCEIRO INTERESSADO), HAMILTON PALONE E CIA LTDA ME - CNPJ: 01.014.047/0001-77 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1026617-39.2021.8.11.0041

APELANTE: SOUSA GOMES CRUZ ADVOGADOS

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 90, PARÁGRAFO 4o, DO CPC. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO INTEGRAL E ESPONTÂNEO DO PEDIDO. RESISTÊNCIA PROCESSUAL DA FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO FORMAL À EXCEÇÃO. FIXAÇÃO EM 10% SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. A sentença julgou extinta a execução fiscal sem resolução do mérito, acolhendo exceção de pré-executividade quanto ao ICMS Estimativa e à taxa TACIN, e extinguiu o processo em relação ao saldo remanescente, por se tratar de valor inferior a 160 UPF/MT. O juízo condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios em favor da excipiente, fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido, com redução pela metade, nos termos do artigo 90, parágrafo 4o, do CPC. O apelante insurge-se contra a aplicação do referido dispositivo e contra a rejeição dos embargos de declaração, alegando omissão e fundamentação insuficiente.

II. Questão em discussão

2. Saber se a sentença que rejeitou os embargos de declaração está eivada de nulidade por ausência de fundamentação adequada; e saber se são aplicáveis os requisitos do artigo 90, parágrafo 4o, do CPC para a redução pela metade dos honorários advocatícios de sucumbência, diante da conduta processual adotada pela Fazenda Pública executante.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de nulidade da sentença foi rejeitada, uma vez que o juízo de origem conheceu dos embargos de declaração e os rejeitou de forma fundamentada, ainda que sucintamente, inexistindo vício de omissão, obscuridade ou contradição que comprometa a validade do julgado, nos termos do artigo 1.022 do CPC.

4. A divergência interpretativa quanto à aplicação da norma processual não configura, por si só, omissão apta a ensejar nulidade da decisão.

5. No mérito, não é cabível a redução dos honorários advocatícios com fundamento no artigo 90, parágrafo 4o, do CPC, pois os requisitos legais para sua incidência não foram satisfeitos.

6. O benefício da redução pela metade pressupõe o reconhecimento integral da procedência do pedido pelo réu e o cumprimento imediato da obrigação reconhecida, de forma cumulativa.

7. O Estado de Mato Grosso apresentou impugnação formal à exceção de pré-executividade, requerendo o prosseguimento da execução fiscal em relação aos débitos que não envolviam o ICMS Estimativa, evidenciando resistência à pretensão da parte excipiente.

8. O pedido de desistência formulado posteriormente em relação ao saldo remanescente e que não foi objeto da sentença foi baseado no argumento de que o montante seria inferior a 160 UPF/MT, com expressa ressalva de que não implicava renúncia à cobrança do crédito, tampouco sua extinção definitiva, afirmando que promoveria a cobrança administrativa do valor.

9. Tais condutas afastam a configuração de reconhecimento espontâneo e integral do pedido, essencial à aplicação do parágrafo 4o do artigo 90 do CPC.

10. O percentual de 10% sobre o proveito econômico obtido pela excipiente encontra respaldo nos §§ 2o e 3o do artigo 85 do CPC, que estabelecem parâmetros objetivos para o arbitramento da verba honorária, principalmente porque a causa tramitou sem complexidade.

11. O proveito econômico foi determinado, líquido e mensurável, inexistindo motivo para aplicação da regra excepcional do § 8o do artigo 85 do CPC, que se destina às hipóteses de valor inestimável, irrisório ou causa de valor muito baixo, o que não se verifica no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

12. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "Não se aplica a redução pela metade dos honorários advocatícios prevista no artigo 90, § 4o, do CPC quando a Fazenda Pública apresenta impugnação formal à exceção de pré-executividade, evidenciando resistência processual e ausência de reconhecimento integral e espontâneo do pedido."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, artigo 85, §§2o, 3o e 8o; CPC/2015, artigo 90, §4o; CPC/2015, artigo 485, VI; CPC/2015, artigo 1.022.

Parte inferior do formulário

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1026617-39.2021.8.11.0041

APELANTE: SOUSA GOMES CRUZ ADVOGADOS

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
SOUSA GOMES CRUZ ADVOGADOS
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com base no art. 485, VI, do CPC, em relação a cobrança do Regime de ICMS estimativa e da taxa TACIN, ao acolher a exceção de pré-executividade arguida pela parte executada.

Diante da extinção parcial da execução fiscal, restou apenas o débito relativo à infração: “EFD – ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL”, cujo valor é inferior a 160 (cento e sessenta) UPF’s e o juízo de primeiro grau julgou extinto, nos termos do artigo 485, VI, do CPC.

Na mesma decisão, o juízo condenou o exequente, Estado de Mato Grosso, ao pagamento de honorários advocatícios em favor da excipiente (apelante), fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido, mas com redução pela metade, nos termos do art. 90, § 4o, do CPC.

O apelante insurge-se contra essa decisão por entender que ela violou o dever de fundamentação ao rejeitar, de forma genérica, os embargos de declaração anteriormente opostos.

Alega que, a sentença é omissa quanto a pontos relevantes, em especial no que tange à aplicação incorreta do art. 90, § 4o, do CPC. Argumenta que os requisitos legais para a redução dos honorários pela metade — reconhecimento integral do pedido e cumprimento imediato da obrigação — não foram atendidos, pois o Estado de Mato Grosso apenas reconheceu parcialmente os vícios das CDA’s impugnadas e sequer demonstrou o efetivo cancelamento ou retificação dos débitos tributários correspondentes.

Sustenta, ainda, que, houve resistência processual significativa por parte da Fazenda Pública, a qual apresentou impugnação formal à exceção de pré-executividade, o que, por si só, descaracteriza o reconhecimento espontâneo previsto na norma processual invocada pela sentença. Assim, defende que, a fixação dos honorários deveria observar o princípio da causalidade, nos termos dos arts. 85, §§ 6o e 10, e 90,
caput
, do CPC, com arbitramento integral da verba honorária, sem redução. Alternativamente, requer que, diante do valor irrisório do proveito econômico reconhecido, os honorários sejam fixados com base no critério da equidade, conforme autorizam os §§ 8o e 8-A do art. 85 do CPC, observando-se, no mínimo, os parâmetros fixados pela OAB.

Com base nesses fundamentos, o apelante requer o reconhecimento da nulidade da sentença que rejeitou os embargos de declaração e a consequente remessa dos autos ao juízo de origem para novo pronunciamento devidamente fundamentado. Na hipótese de não acolhimento da preliminar, pleiteia a reforma da sentença para afastar a aplicação do art. 90, § 4o, do CPC ao caso concreto, com a fixação de honorários advocatícios de forma integral ou, subsidiariamente, por equidade.

Contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1026617-39.2021.8.11.0041

APELANTE: SOUSA GOMES CRUZ ADVOGADOS

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Rejeito a preliminar de nulidade da sentença.

Embora contrária ao entendimento do apelante, observa-se que o Juízo de origem conheceu dos embargos de declaração opostos (ID. 164097608) e os rejeitou de forma fundamentada.

Ainda que de modo sucinto, o magistrado expôs os motivos que o levaram a manter a sentença anteriormente proferida (ID. 162051114), inexistindo vício de omissão, obscuridade ou contradição que comprometa a validade do julgado, conforme previsto no art. 1.022 do CPC. A divergência interpretativa quanto à aplicação da norma processual não configura, por si só, omissão apta a ensejar nulidade da decisão.

Assim,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

No mérito, assiste razão parcial ao apelante.

De fato, não é cabível a redução dos honorários advocatícios com fundamento no art. 90, § 4o, do CPC, pois os requisitos legais para sua incidência não foram satisfeitos. O benefício da redução pela metade pressupõe o reconhecimento integral da procedência do pedido pelo réu e o cumprimento imediato da obrigação reconhecida, cumulativamente.

No presente caso, o exequente Estado de Mato Grosso apresentou impugnação à exceção de pré-executividade, requerendo o prosseguimento da execução fiscal em relação aos débitos que não envolviam o ICMS Estimativa, evidenciando resistência à pretensão da parte excipiente.

Ademais, ainda que posteriormente tenha formulado pedido de desistência em relação ao saldo remanescente e que não foi objeto de análise pelo juiz de primeiro grau, o fez com base no argumento de que o montante seria inferior a 160 UPF/MT e, portanto, inapto a justificar a continuidade do processo executivo. Entretanto, consignou expressamente que tal desistência não implicava renúncia à cobrança do crédito, tampouco sua extinção definitiva, afirmando que promoveria a cobrança administrativa do valor. Tais condutas afastam a configuração de reconhecimento espontâneo e integral do pedido, essencial à aplicação do § 4o do art. 90 do CPC.

Por outro lado, no que se refere ao valor fixado a título de honorários de sucumbência, a sentença deve ser mantida. O percentual de 10% sobre o proveito econômico obtido pela excipiente encontra respaldo nos §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC, que estabelecem parâmetros objetivos para o arbitramento da verba honorária, principalmente porque a causa tramitou sem complexidade. O proveito econômico foi determinado, líquido e mensurável, inexistindo motivo para aplicação da regra excepcional do § 8o do mesmo artigo, que se destina às hipóteses de valor inestimável, irrisório ou causa de valor muito baixo — o que não se verifica no caso concreto.

Portanto, o recurso de apelação merece parcial provimento, apenas para afastar a incidência do art. 90, § 4o, do CPC, mantendo-se, contudo, o percentual de 10% sobre o proveito econômico fixado na origem.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação apenas para afastar a incidência do art. 90, § 4o, do CPC, mantendo-se, contudo, o percentual de 10% sobre o proveito econômico fixado na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026